Tribunal: TJMT
Processo: 1008787-97.2020.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008787-97.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LILIANE RODRIGUES FERREIRA DE MORAES - CPF: 580.618.431-53 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), LILIANE RODRIGUES FERREIRA DE MORAES - CPF: 580.618.431-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), V. R. D. M. - CPF: 096.656.901-67 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), V. R. D. M. - CPF: 096.656.901-67 (EMBARGANTE), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), V. R. D. M. - CPF: 096.656.901-67 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DA REQUERIDA REJEITADOS E DA AUTORA ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – PARTE REQUERIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INSURGÊNCIA QUANTO A POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DA QUANTIDADE DE SESSÕES FORNECIDAS – VÍCIO INEXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO – PARTE AUTORA – ALEGAÇÃO OMISSÃO – NECESSIDADE DE PROFISSIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DO MENOR EM AMBIENTE ESCOLAR – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – NECESSIDADE DE ACLARAMENTO DA QUESTÃO – OMISSÃO VERIFICADA –
EMBARGOS DA REQUERIDA REJEITADOS E DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado. Verificada a existência de vício na decisão embargada, necessário o seu suprimento, sem efeitos infringentes.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1008787-97.2020.8.11.0040

EMBARGANTES:

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
V. R. D. M.
representada por
Liliane Rodrigues Ferreira de Moraes

EMBARGADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
V. R. D. M.
representada por
Liliane Rodrigues Ferreira de Moraes
(autora) e

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(requerida)
,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso da parte autora e deu parcial provimento ao recurso da requerida (ora embargante), tão somente para afastar obrigatoriedade do tratamento “Psicólogo Acompanhante Terapêutico – AT em ambiente domiciliar”, mantendo a sentença nos demais termos.

Inconformada, a requerida/embargante (
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
), aponta vícios no julgado, alegando “
ausência de ilicitude no fornecimento limitado das terapêuticas na época em que fora solicitada (ano de 2020), haja vista estar o indeferimento do procedimento amparado no instrumento contratual e na legislação vigente, agindo, portanto, no exercício regular do direito conforme artigo 188, inciso I do CC
” (sic).

Defende que “
agiu no exercício regular de seu direito ao autorizar as terapêuticas com base nas resoluções vigentes da época, restando, portanto, omissa a decisão também neste ponto
“(sic).

Sustenta que “
embora tenha reconhecido a validade das cláusulas contratuais ao afastar o acompanhamento terapêutico – excluído de cobertura contratual-, ao manter a indenização por danos morais não sopesou a liberdade contratual e intervenção mínima, prevista no art. 421 do Código Civil, considerando que quando da adesão ao plano de saúde, a apelada concordou com todos os termos contratados, estando ciente, inclusive, que a embargante é regida pela lei 9.656/98 a qual por meio do artigo 10, parágrafo 4º estabeleceu que a extensão das coberturas para procedimentos e eventos em saúde será regulada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar
” (sic).

Assevera que “
contratos são firmados nos termos da lei e registrados junto a ANS, devendo o Poder Judiciário ater-se à segurança jurídica da relação contratual e aos efeitos da sua relativização
” (sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando dispositivos de lei (Id. 192618168).

Por sua vez, a parte autora/embargante (
V. R. D. M.
representada por
Liliane Rodrigues Ferreira de Moraes
), aponta em suas razões recursais a omissão quanto ao pedido de acompanhamento terapêutico escolar, alegando que “
o acompanhamento terapêutico escolar, embora relacionado à área educativa, faz parte do tratamento de saúde da autora, pois a sua saúde está intimamente interligada

aos campos social e educacional em razão do diagnóstico (TEA). Assim, deve o plano de saúde custear o assistente terapêutico em ambiente escolar, pois é profissional de saúde, que integra equipe multiprofissional, responsável pelo acompanhamento diário do paciente”
(sic).

Defende que “
o laudo médico é claro ao indicar a necessidade de que o tratamento pela terapia ABA seja dividido entre ambiente clínico e ambiente escolar
” (sic)
, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios (Id. 195072696).

Contrarrazões nos Ids. 195420659 e 198359160, ambos postulando pela rejeição dos respectivos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
V. R. D. M.
representada por
Liliane Rodrigues Ferreira de Moraes
(autora) e

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(requerida)
,

visando sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA ULTRA PETITA – CONSTATAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE OUTROS TRATAMENTOS FUTUROS – MATÉRIA NÃO CONSTANTE DOS PEDIDOS INICIAIS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – ART. 492 DO CPC/15 – SENTENÇA ANULADA NO PONTO – MÉRITO – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA – RESOLUÇÃO ANS Nº 469 /2021 E 539/2022 – NOVAS DIRETRIZES PARA COBERTURA – RECUSA INDEVIDA – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – PROFISSIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DO MENOR EM AMBIENTE DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

É cediço que a 2ª Seção do STJ consignou pela taxatividade moderada do rol da ANS no julgamento finalizado em 08/06/2022 no EREsp nº. 1886929/SP e EREsp nº. 1889704/SP.

Todavia, a ANS, por meio da RN nº 539/2022, ampliou as regras de cobertura assistencial para os usuários com transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles àqueles com transtorno do espectro autista. Assim, a partir de 01-07-2022, passou a ser obrigatória o custeio de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente com diagnóstico dentro da CID F84.

Ademais, diante do diagnóstico, da indispensabilidade do tratamento e da indicação médica, deve prevalecer a proteção à saúde e a vida da paciente, de modo que é abusiva a recusa de custeio dos tratamentos indicados pelo médico que assiste o paciente.

“Por outro lado, descabe a determinação para fornecimento de Profissionais (Auxiliar de Desenvolvimento Infantil - ADI e Técnica de Desenvolvimento Educacional Especializado - TDEE) para atuação em ambiente escolar e doméstico, porquanto impõe ônus excessivo à operadora e extrapola as coberturas assistenciais do contrato de assistência à saúde.” (TJ-MT - AI: 10246756120228110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023).

Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do atendimento médico-hospitalar. Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pelo beneficiário, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”

No caso, quanto aos embargos declaração opostos pela parte requerida
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
infere-se que a mesma alega a “
ausência de ilicitude no fornecimento limitados das terapêuticas na época em que fora solicitado (ano de 2020),

haja vista estar o indeferimento do procedimento amparado no instrumento contratual e na legislação vigente, agindo, portanto, no exercício regular do direito conforme artigo 188, inciso I do CC
” (sic),
defendendo a necessidade do prequestionamento da matéria a fim de visibilizar o recurso às instâncias superiores.

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste a embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção no julgamento dos recursos apresentados, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, em relação a obrigatoriedade do fornecimento do tratamento sem limitação de sessões, vejamos:

“(...)
Quanto ao cerne, a discussão posta em debate diz respeito a possibilidade de limitação da sessão de psicologia ABA, e a obrigatoriedade ou não do acompanhamento terapêutico em ambiente escolar.

Sobre a matéria, não se desconhece o recente entendimento da Corte Superior que ao julgar os REsp nº. 1.886.929 e 1.889.704, sob a sistemática dos repetitivos, por maioria de votos dos Ministros, firmou-se no sentido de que o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), via de regra, é taxativo.

Ocorre que, a par dos argumentos trazidos pela parte recorrente, tem-se que em 01/07/2021 houve a edição pela ANS da Resolução nº. 469/2021, em que consta a cobertura de assistência médica suplementar dos tratamentos com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional, alterando, assim, as diretrizes de utilização desses procedimentos “para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA)”.

Constata-se que há previsão na referida resolução de tratamento com fonoaudiólogo, cobertura “obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento – Autismo (CID F84.0; CID F84.1; CID F84.3; F84.5; CID F84.9)”, e, de igual modo, em relação ao psicólogo e terapeuta ocupacional, “cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84)” – Anexo II da Resolução nº. 469, de 09/07/2021.

Não bastasse, houve recente alteração promovida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que por meio da RN ANS nº. 539, de 23/06/2022, alterou a RN nº. 465, de 24 de fevereiro de 2021, para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento. Confira-se:

(...)

In casu, considerando a documentação acostada nos autos, constata-se que a parte autora é beneficiária do plano de saúde, e comprovou o transtorno psíquico que o acomete, documentos esses aptos a subsidiarem a necessidade da realização do tratamento.

Isso porque, consta no laudo acostado no Id.

178901674 e 178901675, que a requerente apresenta quadro clínico compatível com o diagnóstico Transtorno do Espectro Autista, com atraso do neurodesenvolvimento com prejuízo da fala e socialização, sendo indicado o tratamento psicológico ABA e fonoaudiologia, respectivamente.

Sendo assim, as alegações veiculadas pelo plano de saúde/apelante não infirmam a prescrição médica apresentada no tratamento deferido pelo juízo a quo, em análise do quadro de saúde do menor e da normativa vigente, considerando ainda o mais recente entendimento jurisprudencial,
sendo impossível a limitação de sessões por parte do plano de saúde
(...)
”.

Logo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Assim, não há o vício alegado pela embargante Unimed, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Lado outro, a parte autora
/embargante
(
V. R. D. M.
representada por
Liliane Rodrigues Ferreira de Moraes
), aduz omissão quanto ao pedido de acompanhamento terapêutico escolar,
razão pela qual pugna pelo provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado.

A teor do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração é a via processual cabível para o saneamento dos vícios lá elencados, para esclarecimentos de obscuridade, afastamento de contradição, suprimento de omissão ou, ainda, retificação de erro material.

Na hipótese, analisando o acórdão embargado, observa-se que merece ser acolhido tão somente para aclaramento da questão debatida, pois verificada a omissão no tocante a fundamentação acerca do indeferimento no acompanhamento terapêutico escolar.

Isto porque, tanto o acompanhamento terapêutico em ambiente domiciliar quanto o escolar, constam na solicitação no Id. 178901685.

Todavia, assim como foi fundamentando no acórdão proferido com relação ao
acompanhamento terapêutico em ambiente domiciliar
, o mesmo entendimento se aplica ao
acompanhamento terapêutico escolar
, uma vez que a operadora de saúde não tem obrigação contratual no seu fornecimento, mesmo que sua concessão seja importante para o tratamento clínico apresentado, por ausência de previsão no contrato, torna-se inviável seu deferimento.

Inclusive os precedentes apresentado foram nesse sentido, vejamos:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - PLANO DE SAÚDE - MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA -
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR INCORPORADO AO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE Nº 539/2022 DA ANS - OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA - PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO DO MENOR EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICÍLIO - DESCABIMENTO - ONEROSIDADE EXCESSIVA - INOBSERVÂNCIA AOS LIMITES CONTRATUAIS
- DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser mantida a decisão que determinou o custeio do tratamento do menor/agravado, incluída a MUSICOTERAPIA e HIDROTERAPIA, considerando a recente normativa da Agência Nacional de Saúde, que ampliou o rol de procedimentos e eventos mínimos para incluir o tratamento multidisciplinar, a critérios dos especialistas, para portadores de Transtornos Globais do Desenvolvimento, incluído o Transtorno do Espectro Autista. Por outro lado, descabe a determinação para fornecimento de Profissionais (Auxiliar de Desenvolvimento Infantil - ADI e Técnica de Desenvolvimento Educacional Especializado - TDEE)
para atuação em ambiente escolar e doméstico, porquanto impõe ônus excessivo à operadora e extrapola as coberturas assistenciais do contrato de assistência à saúde
.
” (TJ-MT - AI: 10246756120228110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – MENOR DIAGNOSTICADO COM AUTISMO -
INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A RÉ AUTORIZE A COBERTURA DO TRATAMENTO ABA EM AMBIENTE EXTERNO CASA/ESCOLA
– AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não se verifica obrigatoriedade do plano de saúde quanto ao custeio do tratamento multidisciplinar do autor/agravante com profissionais especialistas na Psicologia ABA, eis que, de acordo com a negativa apresentada pela requerida (ID 94696375-origem), tal tratamento não consta do contrato firmado pelas partes. A ré não está obrigada a custear a extensão desse tratamento para o ambiente escolar e para o domicílio da parte autora, pois não há amparo contratual e nem legal para tal mister. As sessões em domicílio não podem ser comparadas ao "home care", eis que este constitui alternativa à internação hospitalar, o que não ocorre no caso concreto, em que não se discute qualquer necessidade de internação, seja hospitalar seja domiciliar. E o acompanhamento na escola diz respeito à educação da criança, tema que foge completamente do âmbito do contrato de plano de saúde com a ré.
” (TJ-MT - AI: 10210026020228110000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023)

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração
da parte autora
para sanar omissão apontada, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes e
REJEITO
os embargos de declaração opostos pela parte requerida.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024